Tribunal: TJES
Processo: 5001947-24.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001947-24.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA SANT ANA DA CUNHA DIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001947-24.2023.8.08.0026

Recorrente: PATRICIA SANT’ANA DA CUNHA DIAS;

Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTIR DA 45ª HORA, AO ARGUMENTO DE QUE A CARGA HORÁRIA EXECUTADA VIOLA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 185/2014 (ARTIGO 7º, § 5º), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA DE 25 PARA ATÉ 44 HORAS SEMANAIS. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE TRABALHOU 50 HORAS SEMANAIS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA E RECEBEU CONTRAPRESTAÇÃO IDÊNTICA A QUE LHE É PAGA EM RAZÃO DE SUA JORNADA NORMAL DE 25 HORAS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(...) a possibilidade de cumulação, quando ultrapassada o limite semanal, não deve-se pagar a títulos de horas extras, mas o próprio salário do cargo. No caso dos autos não é diferente, entendo que a servidora não recebe fracionada a carga horaria trabalhada além daquela estabelecida para seu cargo, mas recebe um montante fechado, referente ao mesmo salário que recebe em suas primeiras 25horas, equiparando a uma cumulação licita de “duas cadeiras”, inclusive, lançada em código próprio. (...) conclui-se que um professor efetivo poderia assumir extensão de carga horária por até 25 horas semanais (carga horária especial), visando atender excepcional interesse público. Portanto, muito embora a parte autora tenha laborado 25 horas/semanais no cargo de efetivo mais 25 horas/semanais referentes a extensão de carga horária (carga horária especial), verifico que se trata de previsão legal, tendo como condição a compatibilidade de horário".

ENTENDEU O JUÍZO DE ORIGEM QUE A HIPÓTESE DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA EQUIPARA-SE À ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE É PERMITIDA AOS PROFESSORES PELA PRÓPRIA CF/88, DE MODO QUE UMA VEZ FEITO O PAGAMENTO REFERENTE À TOTALIDADE DAS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS, NÃO DEVE SER ACRESCIDO NENHUM ADICIONAL ÀS HORAS QUE SUPEREM 44 HORAS SEMANAIS.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PREVISÃO DO ARTIGO 7º, III, § 5º, QUE NÃO PERMITE QUE A EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ULTRAPASSE O TOTAL DE 44 HORAS SEMANAIS. COMPROVADO O LABOR DE 50 HORAS SEMANAIS, DEVEM SER ENTENDIDAS COMO HORAS EXTRAS AS HORAS LABORADAS A PARTIR DA 45ª, SENDO CERTO QUE O PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS EM SUA TOTALIDADE DEVEM SER UTILIZADAS PARA ABATER O MONTANTE DEVIDO. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO À HORA NORMAL QUE DEVE SER DE 100%, CONFORME O DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ARTIGO 187, VII.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A HORA NORMAL DE TRABALHO NORMAL JÁ PAGA E O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO ESTE COMO AQUELE PRESTADO A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL, NO TOTAL DE 6 HORAS EXTRAS SEMANAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. JUROS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, PARA AS PARCELAS ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, CORRESPECTIVA A CADA MÊS DEVIDO, PARA AS POSTERIORES AO ATO CITATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, PARA AS PRESTAÇÕES QUE LHE FOREM ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, PARA AS SUBSEQUENTES
1
.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

1 - (i) Até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)